Tribunal: TJBA
Processo: 0000387-07.2013.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000387-07.2013.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CELESTINO DE JESUS

Advogado(s)
:
ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS, ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

APELADO: JUCIVÂNIA DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROSALINA SOUZA DO BONFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÓBITO DO AUTOR ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
RECURS
O PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta nos autos de ação cujo autor, Sr. Antônio Celestino de Jesus, faleceu antes da prolação da sentença, fato devidamente certificado nos autos. Apesar disso, o juízo a quo deixou de suspender o processo e de determinar a habilitação dos herdeiros, proferindo sentença quando já havia cessado a legitimidade processual ativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a validade dos atos processuais praticados após o falecimento do autor, notadamente a sentença proferida sem a regularização da representação processual por meio da habilitação dos sucessores legais, nos termos dos arts. 110, 313, I e §§ 1º e 2º, e 689 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A morte da parte autoriza a suspensão do processo para que os sucessores sejam regularmente habilitados, sob pena de nulidade dos atos subsequentes.

4. A sentença proferida sem a devida substituição processual ofende os princípios do contraditório e da legalidade, configurando nulidade absoluta insanável.

5. A ausência de
habilitação dos
sucessores prejudica o julgamento da apelação interposta.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de nulidade processual absoluta suscitada de ofício. Processo anulado a partir do óbito do autor. Recurso de apelação prejudicado.
Tese de julgamento: "1. É nula a sentença proferida após o falecimento do autor, sem a devida suspensão do processo e habilitação dos sucessores. 2. A ausência de substituição processual prejudica o julgamento do recurso interposto."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 110, 313, I, §§ 1º e 2º, e 689

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 01556636320148130114, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, j. 25.07.2024

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

0000387-07.2013.8.05.0014,
em que
é apelante

ANTÔNIO CELESTINO DE JESUS (ESPÓLIO)
e
apelada
JUCIV
A
NIA DE JESUS SANTOS
e
ELIANA MARIA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da [órgão julgador] do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
SUSCITAR, DE OFÍCIO, A PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO E ANULAR O PROCESSO A PARTIR DA DATA DO ÓBITO DO AUTOR, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO
Relator

Procurador(a) de Justiça